Tribunal: CARF
Processo: 13884.722858/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.722858/2015-67
ACÓRDÃO
9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ABRAS DO UNA AGROIND AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. COMPROVAÇÃO.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO - AIE. DISPENSABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
Para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012 são
admitidas outras provas idôneas para comprovação da área de interesse
ecológico, razão pela qual despicienda a obrigatoriedade de apresentação
de ADA para a fruição do benefício fiscal.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO - AIE. ATO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, imprescindível que o
imóvel seja declarado como área de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, por ato específico do Poder Público, que amplie as
restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2401-011.346, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta
Segunda Seção de julgamento, que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso
voluntário interposto por ABRAS DO UNA AGROIND AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA. para
restabelecer a área de reserva legal de 1.873,0 ha e a área de interesse ecológico de 593,0 ha.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do objurgado
decisium:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
3
exclusivo à prova das áreas de interesse ecológico, passíveis de exclusão da base
de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO.
Comprovado, através do que consta dos autos, estar o imóvel inserido em área
de interesse ecológico, assim declarada mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, para a proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem
como para garantir sua utilização a objetivos educacionais, recreativos e
científicos, visto estar inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, a área deve
ser excluída da tributação em conformidade com o art. 10, §1o, II, b, da Lei n.o
9.393/96.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de Laudo de Avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo
com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados
do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas pelo CARF, que não tenham
efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
(f. 818/819)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de reserva
legal de 1.873,0 ha e a área de interesse ecológico de 593,0 ha. Votou pelas
conclusões o conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles. (f. 819)
Contra a decisão a parte recorrente interpôs aclaratórios (f. 837/842), afirmando
que padeceria da mácula da omissão, sob a alegação de que “patente a ausência de ato específico
do órgão competente que amplie as restrições de uso da área, exigência legal instransponível.” (f.
841)
O despacho de admissibilidade houve por bem negar seguimento aos
aclaratórios, por motivo das seguintes razões:
Acerca da alegada omissão “relativa ao descumprimento de dispositivo legal
expresso e vigente, apontado no auto de infração”, nota-se que estamos diante
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
4
de leituras diferentes sobre os documentos integrantes do conjunto probatório
acostados nos autos para a busca da verossimilhança do alegado pela
contribuinte, e isto não se confunde com omissão, mas sim o exercício pelo
Julgador da sua livre convicção motivada na apreciação das provas. As
divergências de entendimento apontadas no recurso sobre o conjunto
probatório, interpretação e aplicação da lei ao caso concreto, não caracterizam
omissão do acórdão, mas inconformismo da embargante quanto à decisão.
Ademais, ressalva-se que uma eventual discordância com as razões da decisão
proferida, pode até ser objeto de recurso especial, mas não configura situação
que dá ensejo a processamento de embargos de declaração.
Destarte, não restando demonstrada a omissão alegada, impõe-se a rejeição dos
embargos. (f. 850; sublinhas deste voto)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f.852/858), com
arrimo nos paradigmas nos o 9202-011.060 e 9202-010.435, afirmando ter havido divergência na
interpretação do disposto na al. “c” do inc. II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96. Na tentativa de
justificar a necessidade de seguimento ao seu apelo especial, frisou que “situação fática
apresentada no recorrido e no primeiro paradigma (9202-011.060) são idênticas, pois se referem à
mesma contribuinte, apenas em períodos diversos.” (f. 856)
O despacho de admissibilidade (f. 862/866) entendeu a aptidão de ambos os
paradigmas, restando “demonstrada a divergência na interpretação da legislação tributária,
quanto à comprovação da ampliação das restrições de utilização do imóvel, no que se refere às
áreas de interesse ecológico.”
Em sede de contrarrazões (f. 876/886) pediu, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso; e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Área de Interesse Ecológico – Isenção de ITR – Exigências Legais Específicas.
Em sede de contrarrazões declinados três motivos para que negado seguimento
ao apelo especial. O primeiro deles diz respeito à impossibilidade de conhecer de recurso especial
que adota entendimento sumulado por este eg. Conselho. Afirma que
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
5
o v. acórdão recorrido, com fundamento na Súmula Vinculante CARF no 122,
considerou que a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Contudo, não pretende a recorrente a uniformização da interpretação da
legislação tributária para fins de delimitar os requisitos para a isenção de área de reserva legal,
objeto da Súmula CARF no 122, e sim de áreas de interesse ecológico. Por versar a súmula de
objeto alheio ao devolvido a esta eg. Instância Especial, rejeito a alegação trazida pela parte
recorrida.
O segundo aspecto que obstaria o seguimento do recurso especial, ao sentir da
recorrida, estaria na dessemelhança entre os fatos apreciados. Aduz que,
apesar de o v. acórdão recorrido e os vv. acórdãos paradigma tratarem do tema
ITR e discutirem a necessidade de apresentação de ADA para exclusão da área
ambiental da incidência do ITR, os panoramas fáticos do v. acórdão recorrido e
do v. acórdão paradigma indicado não coincidem, o que obsta o conhecimento
e provimento do recurso respondido.(f. 883; sublinhas deste voto)
Passo a apreciar as situações descortinadas no acórdão recorrido e nos
paradigmas:
ACÓRDÃO RECORRIDO
PARADIGMA No 9202-
011.060
PARADIGMA No 9202-
010.4351
Como relatado, a recorrente
requereu a isenção do ITR sob
o fundamento de que o
imóvel
rural
objeto
do
lançamento encontra-se em
área de utilização limitada e
de proteção ambiental, no
Parque Estadual da Serra do
Mar (Decreto no 10.251/77),
área
de
tombamento
(Resolução no 40/85 Estado
de
SP),
reconhecida
pela
Secretaria do Estado do Meio
Ambiente (Informação DPL no
019/91), desde 1991, como
Zona de Proteção Adicional,
cujo uso é restringido pelo
CONDEPHAAT
(Ato
Declaratório no 19/91). No
Como relatado, o recorrente
requereu a isenção do ITR sob
o fundamento de que o
imóvel
rural
objeto
do
lançamento encontra-se em
área de utilização limitada e
de proteção ambiental, no
Parque Estadual da Serra do
Mar (Decreto no 10.251/77),
área
de
tombamento
(Resolução no 40/85 Estado
de
SP),
reconhecida
pela
Secretaria do Estado do Meio
Ambiente (Informação DPL no
019/91), desde 1991, como
Zona de Proteção Adicional,
cujo uso é restringido pelo
CONDEPHAAT
(Ato
Declaratório no 19/91). No
Conforme se extrai do relatório do acórdão de
primeira instância, exige-se da
interessada o pagamento do
crédito tributário lançado em
procedimento
fiscal
de
verificação do cumprimento
das
obrigações
tributárias,
relativamente ao ITR, aos
juros de mora e à multa por
informações
inexatas
na
Declaração
do
ITR
–
DITR/2006, no valor total de
R$ 8.155.701,21, referentes
ao imóvel rural com Número
na Receita Federal – NIRF
3.206.194-3, com Área Total -
ATI
de
30.000,0
ha,
denominado: Fazenda Colônia

1 As questões eminentemente fáticas e incontroversas foram extraídas do voto vencido.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
6
presente caso, a contribuinte
juntou aos autos: - Ato
Declaratório Ambiental – ADA
do Exercício 2000 – e-fl. 248;
- Ato Declaratório Ambiental –
ADA do Exercício 2015 – e-fl.
249;
- Memorial Descritivo da área
do imóvel rural elaborado por
serviços topográficos – e-fls.
36/37;
-
Ato
do
Poder
Público
consistente em declaração de
que o imóvel encontra-se em
Zona de Proteção Adicional –
e-fl. 264;
-
Laudo de Avaliação, elaborado por engenheiro certificado no CREA,
acompanhado da correlata
Anotação de Responsabilidade
Técnica
-
e-fls.
115/128;
Outrossim,
a
recorrente
informou que judicialmente
discute o ITR relativo ao
Exercício 1999 para o mesmo
imóvel.
O
Laudo
Técnico
produzido judicialmente foi
anexado nesse processo com
as seguintes informações (fls.
285/348):
(...)
Ademais, na resposta a um
dos quesitos constantes no
Laudo
supra
mencionado,
observa-se o seguinte:
"A área total de florestas no
imóvel, incluindo-se as áreas
acima da cota 100, entre a
cota 40 e 100 e as áreas
abaixo da cota 100 é de
2.555,43 hectares, ou seja,
93,9% do imóvel".
presente caso, o recorrente
juntou aos autos:
- Ato Declaratório Ambiental –
ADA do Exercício 2000 – fl. 30.
- Memorial Descritivo da área
do imóvel rural elaborado por
serviços topográficos – fls. 49
e 50;
-
Ato
do
Poder
Público
consistente em declaração de
que o imóvel encontra-se em
Zona de Proteção Adicional,
nos
termos
também
relacionados no Laudo abaixo
descrito;
- Laudo de Avaliação (fls. 54 a
64), elaborado por engenheiro
certificado
no
CREA,
acompanhado da correlata
Anotação de Responsabilidade
Técnica, atestando:
a) Área total do imóvel =
2.722,5 ha;
b) 16% se situa na planície –
em 1985 o Estado de São
Paulo
decretou
o
tombamento e restringiu o
uso somente a propósitos eco
turísticos.
c) 84% se situa na Serra do
Mar – em 1977 foi decretado
pelo Estado de São Paulo
como Parque Estadual da
Serra do Mar, impedindo a
partir de então qualquer uso
nesta área de 2.300 hectares.
A criação ocorreu por meio do
Decreto
no
10.251/77,
anexado às fls. 185 a 188 e
Resolução no 40, de 6 de
junho de 1985 – fls. 189 a 192.
d) Além disso, o laudo discrimina o tamanho, a
localização e as características
Nova Trieste, localizado no
município de Eldorado - SP,
conforme
Notificação
de
Lançamento - NL AI de fls. 02
e 09, cuja descrição dos fatos
e
enquadramentos
legais
constam das fls. 03 a 07 e 09.
Sobre o tema, entendeu a
Delegacia da Receita que,
independentemente
da
localização do imóvel, APA ou
não, se o proprietário não
possui Ato do Poder Público
(Decreto)
reconhecendo
especificamente, a área como
de interesse ecológico, não há
como considerar isenta a
propriedade, pois, as diversas
certidões
de
órgãos
ambientais apresentadas são
simples
declarações
de
localização do imóvel em APA,
da existência de cobertura
florestal, entre outras, ou seja,
não se tratam de decreto do
poder
executivo
reconhecendo o imóvel como
AIE.
(...)
Cabe salientar que, nos presentes autos, há uma
relevante peculiaridade, pois,
conforme
informações
trazidas pelo Recorrente, a
exigência do ITR-2006 foi
constituída de forma idêntica
aos exercícios de 2004 e 2005
com os mesmos pressupostos
e metodologias em relação à
reavaliação, à aplicação do
SIPT e à desconsideração das
áreas impedidas de serem
utilizadas
para
exploração
econômica e desconsiderando
a realidade fática do imóvel.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
7
Além disso, nos autos da
Execução Fiscal no 0002645-
37.2010.8.26.0587,
onde
exige-se o ITR do Exercício
2003,
relativo
ao mesmo
imóvel objeto do lançamento
aqui discutido, os Embargos à
Execução
no
0003169-
29.2013.8.26.0587
opostos
pela
recorrente
foram
julgados
procedentes
(Sentença às fls. 576/585)
Segue, abaixo, trecho extraído
desta
Sentença
que
aqui
colaciono como razão de
decidir, tendo em vista a
impossibilidade de mudanças
fáticas na situação do imóvel.
Confira-se:
(...)
Portanto, a área tributável
envolve a área total do
imóvel, porém excluída a área
de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas,
assim declaradas mediante
ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso
previstas
para
área
de
preservação permanente e de
reserva legal.
(...)
Assim, o Parque Estadual
Serra do Mar representa uma
Unidade de Conservação da
Natureza, com regime jurídico
previsto na Lei 9.985/2000,
constituída por ato do Poder
Público cuja área encontra
limites
discricionariamente
estabelecidos
no
referido
Decreto 10.251/77, que incide
sobre área urbana ou rural
do imóvel rural; e) Avaliação
do
valor
da
terra
considerando o preço de
aquisição, o laudo produzido
em ação judicial – fls. 220 e
221 e 224 a 225 e colacionado
na ação de desapropriação
(ainda em trâmite – fls. 193 a
226) e a ponderação dos
valores de mercado local,
referente à área fora do
Parque.
Outrossim,
a
recorrente
informou
que
judicialmente discute o ITR
relativo ao Exercício 1999
para o mesmo imóvel. O
Laudo Técnico produzido judicialmente foi anexado nesse processo com as
seguintes informações (fls.
263 e 264):
Assim,
em
relação
aos
lançamentos de 2004 e 2005,
confirmados
no
âmbito
administrativo por Acórdãos
da
CSRF,
a
Recorrente
ingressou
com
Ação
Anulatória de Débito Fiscal –
processo
no
0021820-
64.2015.4.03.6100, com os
mesmos argumentos trazidos
neste feito e acrescendo, além
das nulidades processuais, a
não
demonstração
da
subavaliação e a ilegalidade e
a irregularidade na utilização
dos dados do SIPT.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
8
inserida
no
perímetro
legalmente estabelecido.
6. Contudo, o Parque Estadual
Serra do Mar constitui uma
área de interesse ecológico
para
a
proteção
dos
ecossistemas,
assim
declaradas mediante ato do
órgão estadual competente,
através do Decreto estadual n.
10.251/1977,
que
tornou
imprestáveis para qualquer
exploração agrícola, pecuária,
granjeira,
aqüícola
ou
florestal,
as
áreas
nele
situadas, por consubstanciar
uma unidade de Proteção
Integral
do
Sistema
de
Unidades de Conservação, na
forma do art. 8o. da Lei 9885/
2000. Assim, toda área do
imóvel inserido na área do
Parque Estadual Serra do Mar
é excluída da área tributável
para fins de apuração do ITR,
diante do disposto no art. 10,
§ 1o., inciso II, letra "c" da Lei
9.393/96,
por
envolverem
áreas imprestáveis para a
atividade produtiva.
5. Em reforço à proteção do
parque Estadual Serra do Mar
pelo Poder Público, a Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo institui a
tombar toda sua área através
da Resolução 40, de 1985,
reconhecendo
um
valor
adicional e um regime de
proteção
ainda
mais
qualificado.
Além
da
alta
relevância como bem jurídico
do meio ambiente natural
(art. 225, CR/88), com o
tombamento
passou
a
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
9
também ser reconhecido como um importante componente do meio
ambiente cultural (art. 216,
CR/88), por representar um
valor
geológico,
geomorfológico, hidrológico e
paisagístico a ser protegido
pelo Poder Público:
Deveras, com relação ao segundo paradigma (acórdão no 9202-010.435) há
dessemelhança fática capaz de obstar o seguimento do recurso especial. A discrepância da
documentação apresentada faria com que, caso dado seguimento, imperioso seria o revolvimento
do caderno processual, vedado nesta instância especial. Inapto o paradigma no 9202-010.435 para
demonstração da divergência, passo analisar o primeiro paradigma trazido à baila: o acórdão no
9202-011.060.
A mera leitura dos excertos supratranscritos sinalizam a aptidão da decisão
paradigmática para que dado seguimento ao apelo especial: trata-se de mesmo sujeito passivo, de
uma mesma propriedade, de fatos geradores ocorridos em períodos não discrepantes, além de o
arcabouço probatório apreciado ser idêntico. A única divergência repousa no deslinde ofertado:
entendeu a decisão recorrida que haveria elementos probatórios suficientes para o
reconhecimento da área como de interesse ecológico; ao passo que, em sentido contrário, a
decisão paradigmática asseverou inexistir ato específico do Poder Público ampliando as restrições
de uso definidas legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
A completa identidade do arcabouço fático-probatório do acórdão recorrido e do
paradigma no 9202-011.060 faz com que a terceira razão suscitada em contrarrazões para o não
conhecimento não possa subsistir. Afirma que
uma simples leitura do Recurso Especial contrarrazoado é suficiente para se
verificar que a pretensão da Fazenda Nacional é, na verdade, de reanálise de
fatos e provas já apreciados quando do julgamento do Recurso Voluntário
interposto pela Recorrida, o que resta inviável, como visto, na via estreita do
Recurso Especial. (f. 879)
De fato, esta Câmara não detêm competência para revolver o arcabouço
probatório; entretanto, a requalificação jurídica de fatos incontroversos, não demanda reexame,
razão pela qual inserido no âmbito de atuação desta instância especial. Por essas razões, merece
ser dado seguimento ao recurso especial fazendário, porquanto preenchidos os requisitos de
admissibilidade com relação ao paradigma no 9202-011.06.

II – DO MÉRITO
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
10
Importar aclarar não ter a lide como escopo a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal. Em momento algum –
seja pela autoridade fiscalizadora, seja pela DRJ – foi asseverado que a negativa de
reconhecimento das áreas de interesse ecológico estaria assentada na inexistência de ADA
tempestivo. A querela perpassa a (des)necessidade de apresentar de ato específico para
demonstrar a existência da área de interesse ecológico no imóvel objeto da autuação.
A al. “b” do inc. II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, é hialina ao dispor que
não configurará como tributável a área de “interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior [áreas de preservação permanente e reserva legal].”
(sublinhas deste voto) Não por outro motivo que, dentre outros documentos requisitados no
Termo de Início de Ação Fiscal, (f. 19) constava o pedido de apresentação do “Ato específico do
órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado como
área de ecológico.”
A exigência de tal documento, objeto de expressa previsão legal, há muito vem
sendo reconhecido como imprescindível por esta Câmara Superior, eis que
para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse
ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.2
(sublinhas deste voto)
Assim, para que sejam reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas com direito à isenção do ITR, mister existir “declaração” de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que, especialmente,
“ampliem as restrições de uso” – ex vi da al. “b” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96. A
declaração há de ser em caráter específico, delineando a qual título determina que determinadas
áreas da propriedade particular suportam as restrições. Declarações em caráter geral, por região
local ou nacional, que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental,
são inaptas para a fruição do benefício fiscal.
Na qualidade de vogal participei da sessão de julgamento em que prolatada a
decisão paradigmática (acórdão no 9202-011.06). Na ocasião divergi do em. Relator, o Cons. Mário
Hermes Soares Campos, que foi acompanhando por todos os demais em. Pares. Tentando
rememorar o que se deu naquela assentada, creio que o fiz justamente por entender que a
decisão judicial trazida aos autos, seria suficiente para a comprovação da existência da área de
interesse ecológico.
Contudo, da leitura dos entendimentos exarados pelo Poder Judiciário, noto que,
apenas genericamente, delimitada a área que se pretende ver reconhecida como de interesse

2 CARF. Acórdão no 9202-008.477, Rel.a Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 18 de dezembro de 2019.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
11
ecológico. Colaciono os excertos extraídos das contendas judiciais que serviram de fundamento
para a decisão recorrida determinar o restabelecimento da área declarada de 593 ha.:
A área total do imóvel, segundo a planta a nós fornecida é de 2.722,5 hectares,
sendo certo que deste total 2.133,63 ha. (78,37% do imóvel) estão acima da cota
100 e, portanto, inseridos no Parque Estadual da Serra do Mar e o restante
situam-se abaixo da cota 100, ou seja, estão fora do Parque.
A área restante do imóvel, 588,87 hectares, encontra-se dentro da área da Res.
40/85. (...)
Do total do imóvel em estudo verificou-se que existe desmatado no mesmo uma
superfície da ordem de 40,0 hectares que representa cerca de 1,47% da área
total do imóvel, sendo tal área que é efetivamente utilizada, utilização esta que é
fins de lazer, conforme fartamente demonstrado na reportagem fotográfica do
presente laudo.
(...)
1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é inexigível, para as
áreas de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental com vistas à isenção do ITR, reconhecendo o caráter de providência
meramente declaratória. Por outro lado, quando de trata de área de reserva
legal, para gozar do beneficio isencional do ITR, é imprescindível a sua averbação
no respectivo registro imobiliário, cuja averbação se apresenta obrigatória, nos
termos do art. 167, inciso II, n° 22 da Lei 6.015/73, reconhecendo-se o STJ, de
maneira pacífica, a eficácia constitutiva dessa providencia.
(...)
2. Em relação ao aspecto quantitativo do fato gerador do ITR (art. 30 do CTN), a
Lei 9.393/96, ao instituir o ITR, estabelece a sua base de cálculo no art. 11,
considerando o Valor da Terra Nua tributável - VTNt. (...) Portanto, a área
tributável envolve a área total do imóvel, porém excluída a área de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas para área de preservação permanente e de reserva legal.
3. A Lei 9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza SNUC, estabeleceu o Parque Estadual como espécie de unidade de
conservação com o objetivo de preservação ecológica de seu ecossistema, o que
significa uma limitação administrativa genérica, instituída por lei, em todos
imóveis que se encontrarem dentro de seu perímetro, ou seja, uma área de
interesse ecológico para a proteção do ecossistema.
(...)
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
12
4. A unidade de conservação da natureza não se confunde com área de
preservação permanente, que incide genericamente sobre todo imóvel urbano
ou rural situado em área nas condições por ele estabelecidas no art. 4o da Lei
12.61/2012, que sucedeu a Lei 4.771. Nem se confunde com área de reserva
legal, também previstas no Código Florestal, incidente apenas sobre imóveis
rurais e em percentuais sobre a área do imóvel, conforme instituído pelo art. 12
da Lei 12.61/2012, e previsto anteriormente pela Lei 4.771 (aplicável ao presente
caso).
5. O Decreto n. 10.251/1977, por sua vez, que criou no Estado de São Paulo o
Parque Estadual da Serra do Mar, estabelece:
Artigo 1.o - Fica criado o Parque Estadual da Serra do Mar com a finalidade de
assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para
garantir sua utilização a objetivos educacionais recreativos e científicos.
Artigo 6.o - Verificada a existência de terras de domínio particular na área do
Parque Estadual da Serra do Mar, será expedido, a cada propriedade, ato
declaratório de utilidade pública, para sua oportuna desapropriação após
indicação e justificação, em processo regular, pelo Instituto Florestal, órgão da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Assim, o Parque Estadual Serra do Mar representa uma Unidade de Conservação
da Natureza, com regime jurídico previsto na Lei 9.985/2000, constituída por ato
do Poder Público cuja área encontra limites discricionariamente estabelecidos no
referido Decreto 10.251/77, que incide sobre área urbana ou rural inserida no
perímetro legalmente estabelecido.
6. Contudo, o Parque Estadual Serra do Mar constitui uma área de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão estadual competente, através do Decreto estadual n. 10.251/1977, que
tornou imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, as áreas nele situadas, por consubstanciar uma unidade de
Proteção Integral do Sistema de Unidades de Conservação, na forma do art. 8o
da Lei 9885/ 2000.
Assim, toda área do imóvel inserido na área do Parque Estadual Serra do Mar é
excluída da área tributável para fins de apuração do ITR, diante do disposto no
art. 10, § 1o, inciso II, letra "c" da Lei 9.393/96, por envolverem áreas
imprestáveis para a atividade produtiva.

5. Em reforço à proteção do parque Estadual Serra do Mar pelo Poder Público, a
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo institui a tombar toda sua área
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
13
através da Resolução 40, de 1985, reconhecendo um valor adicional e um regime
de proteção ainda mais qualificado.
Além da alta relevância como bem jurídico do meio ambiente natural (art. 225,
CR/88), com o tombamento passou a também ser reconhecido como um
importante componente do meio ambiente cultural (art. 216, CR/88), por
representar um valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico a ser
protegido pelo Poder Público:
Artigo 1. ° - Fica tombada a área da Serra do Mar e de Paranapiacaba no Estado
de São Paulo, com seus Parques, Reservas e Áreas e Proteção Ambiental, além
dos esporões, morros isolados, ilhas e trechos de planícies litorâneas,
configurados no mapa anexo e descritos nos artigos subsequentes.
Artigo 2.° - O conjunto regional a ser tombado apresenta, ao lado do seu grande
valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico, a condição de banco
genético de natureza tropical, dotado de ecossistemas representativos em
termos de fauna e flora, sendo também região capaz de funcionar como espaço
serrano regulador para a manutenção das qualidades ambientais e dos recursos
hídricos da região litorânea e reverso imediato do Planalto Atlântico Paulista.
Diante disso, o Parque Estadual Serra do Mar constitui uma unidade de
conservação com duplo caráter de valor jurídico ambiental e, ao mesmo tempo,
cultural.
Como espaço territorialmente protegido, constitui uma Unidade de Conservação
da Natureza com assento constitucional de proteção no inciso III do art. 225 da
CR/88. Como Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), encontra
fundamento no inciso V do art. 216 da Carta Magna, conforme Decreto Estadual
50.941/2006, de São Paulo.
6. No caso dos autos, o perito concluiu que a área de vegetação, subtraindo o
Parque Estadual Serra do Mar, que incide na área da Fazenda Abras do Una
corresponde a 416,34 he.
Por outro lado, da área total de 2.722,50he, 2.126,19he estão inseridos na área
do Parque Estadual Serra do Mar (78% do total do imóvel), sendo apenas 38,28
he de área utilizada/áreas das vias internas e 141,70 he de APP de curso d'água.
(f. 363).
Por outro lado, conforme documento de f. 219 da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, toda a área está sob tombamento, correspondente a 100% do imóvel.
Diante disso, de rigor a procedência dos embargos eis que, conforme art. 10 da
Lei 9.393/96, 100% da área do imóvel é excluída da área tributável.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.774 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13884.722858/2015-67
14
Em momento algum há qualquer menção acerca do cumprimento do requisito
legalmente estabelecido pela legislação de regência: existência de ato por ato específico do Poder
Público, ampliando as restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Ademais, o Cons. Mário Hermes Soares Campos ao se debruçar sobre a
documentação carreada no paradigma – idêntica a dos presentes autos – concluiu ser necessário
registra[r] que este “DOCUMENTO: Carta s/no de 10/9/91” - “Informação DPL –
no 019/91” é múltiplas vezes citado pela recorrente como “Ato Declaratório
19/91”, entretanto, conforme se verifica, o documento em questão não pode ser
considerado um Ato específico do poder público (Ato Declaratório) que declare
as áreas do imóvel de interesse ecológico.
Trata-se apenas de uma informação prestada pelo órgão emitente, não se
revestindo das formalidades e características específicas de um Ato Declaratório
capaz de atestar e afastar a tributação do ITR sobre o imóvel. Da mesma sorte, o
Decreto Estadual no 10.251, de 1977 (do estado de São Paulo), apenas cria o
Parque Estadual da Serra do Mar; assim como, a Resolução no 40 de 6/6/1985,
da Secretaria de Cultura, também daquele estado, que dá notícia do
tombamento das áreas da Serra do Mar e Paranapiacaba, não havendo qualquer
menção ao imóvel objeto da presente notificação. Portanto, a autuada não
atendeu aos requisitos normativos para fruição da isenção das áreas objeto do
presente recurso.3
Ausente a comprovação de requisito legalmente previsto para a fruição da
isenção, merece ser provido o recurso especial fazendário.4
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

3 CARF. Acórdão no 9202-011.06, Cons. Mário Hermes Soares Campos, sessão de 23 de outubro de 2023.
4 Anoto que todas as matérias suscitadas no recurso voluntário foram apreciadas, razão pela qual
despiciendo o retorno dos autos à Turma a quo.
Fl. 958
DF CARF MF
Original